Tribunal: TJDFT
Processo: 0725971-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0725971-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: FRANCISCO DE APARECIDA SOYER D E S P A C H O Trata-se, em cognição sumária, de agravo de instrumento interposto contra a decisão que homologou os cálculos feitos pela Contadoria do Juízo (ID 96167640, do processo de origem). Contudo, o Juízo de origem afirmou, por meio de decisão proferida em sede de embargos de declaração, que a questão estava preclusa (ID 97668590, do processo de origem). Observa-se que a decisão que homologou os cálculos da Contadoria fora proferida em 30/06/2021(ID 96167640, do processo de origem) e publicada em 02/07/2021 (ID 78064267, do processo de origem), não tendo sido objeto de recurso no momento próprio. Assim, intime-se o Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar acerca da tempestividade do presente recurso e da possível ocorrência de preclusão quanto à discussão sobre os cálculos realizados pela Contadoria, nos termos do art. 10 c/c 932, parágrafo único, ambos do CPC, sob pena de não conhecimento. Brasília, 18 de agosto de 2021 13:03:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador